Tribunal: TJMT
Processo: 1008718-74.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008718-74.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[CARLA EDUARDA ALVES DA SILVA - CPF: 412.547.338-25 (APELANTE), ISRAEL PIRES DE SOUSA - CPF: 700.470.952-37 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VINNICIUS GEOVANE SOBRAL DOS REIS - CPF: 036.329.981-59 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE LIMA DE ARAUJO - CPF: 059.667.404-02 (TERCEIRO INTERESSADO), A COLETIVIDADE (VÍTIMA), LOURDES APARECIDA MARCOLINO - CPF: 957.011.171-20 (VÍTIMA), SOLANGE SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 105.777.546-02 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESDADUAL DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – CONDENAÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– DOIS APELANTES –
1.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, ANTE A ATIPICIDADE DA CONDUTA
– IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DA APREENSÃO QUE EVIDENCIAM A CIÊNCIA DO TRANSPORTE ILÍCITO – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS – PROVAS HARMÔNICAS – CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2
.
ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE RECEPTAÇÃO – AUSENCIA DE DOLO
– DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – IMPROCEDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO QUE EVIDENCIAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA – RECEBIMENTO DO VEÍCULO PARA O TRANSPORTE ILÍCITO DE ENTORPECENTE –
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO –
3. REDIME
NSIONAMENTO DA PENA BASILAR NA FRAÇÃO DE 1/6 – PARCIAL
VIABILIDADE – PREPONDERÂNCIA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DA APREENSÃO (QUASE 37 KG) –
MONTANTE QUE FOGE DO ORDINÁRIO, A AUTORIZAR A UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO ESPECIAL – PRECEDENTES STJ –

4
. RECONHECIMENTO DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ENVOLVIMENTOS COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - 5. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE –
QUANTUM
DE PENA ACIMA DE
8
ANOS –

RECURSO

PROVIDO EM PARTE
– EM PARCIAL
SINTONIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Diante dos elementos de convicção reunidos nos autos, especialmente os depoimentos dos agentes da lei, que afirmam que a apelante foi presa dentro de um veículo transportando quase 37 kg de maconha, distribuídos em 42 tabletes, os quais estavam espalhados no assoalho do banco traseiro, em local visível e exalando forte odor, não há qualquer respaldo para a alegação de desconhecimento da existência dos entorpecentes. Portanto, deve ser mantida a condenação pelo crime de tráfico de drogas.

2. Nos crimes de receptação, quando o objeto proveniente de ilícito é apreendido em posse do agente, há a inversão do ônus da prova, cabendo a ele comprovar o desconhecimento da origem ilícita do bem. Dessa forma, considerando que o apelante recebeu o veículo objeto de crime pretérito de uma pessoa desconhecida, com a finalidade de realizar o transporte de expressiva quantidade de substância entorpecente em um local de fronteira, conduta típica do crime organizado, é presumível que o veículo utilizado para o transporte seja de origem duvidosa.

3. Tratando-se o art. 42 da Lei antidrogas de vetorial preponderante,
a qual permite sobressair diante das demais circunstâncias judiciais
e
considerando
a ex
pressiva quantidade do entorpecente apreendido (quase 37 kg),
que desborda do ordinário,
está
autorizada a utilização de
fração especial
(1/3)
para
a exasperação
da referida circunstância judicial, para uma maior repreensão da conduta do agente.

4. Não preenchendo o apelante os requisitos objetivos para o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, e diante das provas nos autos do envolvimento de organização criminosa,
é impossível
o seu reconhecimento.

5. Fixado o
quantum
de pena acima de
8
anos de prisão, imperativa a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do CP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto, a tempo e modo, contra
r.
sentença anexada em ID. 199604802, que condenou
Carla Eduarda Alves da Silva
como autora do crime previsto no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06
, à pena de
10 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão
, no regime inicial
fechado,
e ao pagamento de
500 dias-multa;
e
Israel Pires de Sousa
como autor dos crimes previstos no
art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei
nº 11.343/06 e art. 180,
caput,
do Código Penal
, à pena total de
8
anos, 9 meses e 10 dias
de
reclusão
, no regime inicial
fechado
, e o pagamento de
510 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa busca a
absolvição
do crime de tráfico de drogas em favor da apelante
Carla Eduarda
, argumentando a
ausência de conhecimento do transporte ilícito
(ausência de dolo na conduta). Ademais, pleiteia a
absolvição
do crime de receptação em favor do apelante
Israel
, sob a alegação de que não foi comprovado o
conhecimento da origem ilícita do bem
.
Alternativamente
, requer o
redimensionamento da pena base
para ambos os apelantes; o
abrandamento
do
regime inicial
de cumprimento de pena para
Carla Eduarda
e, por fim, o reconhecimento da causa de diminuição de pena do
Tráfico Privilegiado
para o apelante
Israel
. (
ID.
199604820)

Nas contrarrazões o i.
representante
do Ministério Público rechaça a tese defensiva e manifesta-se pelo
desprovimento
do apelo (ID 199604830).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, de lavra do Exmo. Procurador de Justiça Roberto Aparecido
Turin
, pelo
desprovimento
do recurso (ID 205292654).

É o relatório.

À Douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Colhe-se da denúncia que no dia 16 de março de 2023, por volta das 07h59min, na BR 163, KM 96.00, Rondonópolis/MT,
Carla Eduarda Alves da Silva
e
Israel Pires de Sousa
, transportavam entre estados da Federação 47 tabletes, perfazendo a massa bruta de 36,6kg, de maconha.

Ainda, no mesmo dia, horário e local,
Carla Eduarda Alves da Silva
e
Israel Pires de Sousa
foram flagrados em posse do veículo Fiat
Argo
, Drive 1.0, placa SGQ3E46, avaliado em R$

68.606,00, sabendo ser produto de crime.

Por fim,
Carla Eduarda Alves da Silva
e
Israel Pires de Sousa
adulteraram sinal identificador do referido veículo Fiat
Argo
, Drive 1.0, placa SGQ3E46.

Diante desse cenário,
Carla Eduarda Alves da Silva
e
Israel Pires de Sousa

foram denunciados
como incursos na sanção prevista
no art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06 e art. 180,
caput,
c/c art. 311,
caput,
ambos do Código Penal
.

Após o fim da instrução processual,
ambos
foram condenados pela prática do crime de
Tráfico de Drogas, majorado pela
interestadualidade

(art. 33,
caput,
c/c art. 40, inc. V, ambos da Lei nº 11.343/06
)
, tendo ainda o
segundo
sido condenado pela prática do crime
de
Receptação (
art. 180,
caput,
do Código Penal), às penas destacadas no relatório.

Ainda a sentença absolveu
Carla Eduarda
dos crimes de
Receptação e Adulteração de Sinal Identificador
(art. 180,
caput,
c/c art. 311,
caput,
ambos do Código Penal), bem como absolveu
Israel
do crime de
Adulteração de Sinal Identificador
(art. 311,
caput,
ambos do Código Penal), cenário contra o qual
insurgem-se
os Apelantes.

I.

DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DA APELANTE CARLA EDUARDA ALVES DA SILVA – DO TRÁFICO DE DROGAS.

A defesa sustenta que
não existem nos autos provas suficientes para fundamentar uma sentença condenatória, eis que ela não teria
conhecimento do transporte dos entorpecentes ilícitos
, inexistindo, portanto, dolo na conduta, sendo a absolvição medida imperiosa.
Contudo, sem razão a apelante.

Vejo que a
materialidade delitiva
está satisfatoriamente comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 199604670); Boletim de Ocorrência (ID. 199604671); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 199604674); Laudos Periciais de Constatação Preliminar (ID. 199604693); os quais atestam a apreensão de um total de
36,6 kg de maconha
, divididos em 47 tabletes, conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a
autoria delitiva
é extraída dos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais
Vinícius Geovane Sobral dos Reis
e
Felipe Lima de Araújo.

Os Policiais Rodoviários Federais responsáveis pela prisão foram uníssonos ao afirmar que, na data dos fatos, estavam realizando patrulhamento e vistoria de veículos nas rodovias quando avistaram o veículo da apelante e deram ordem de parada. Ao se aproximarem do veículo,
no momento que a condutora abriu a janela do automóvel, relatam que
foram atingido
s por um forte odor de maconha.
Após,
solicitaram
que os ocupantes desembarcassem e, ao abrir a porta do veículo,
foram visualizados vários tabletes no assoalho do carro, do banco traseiro.

Segundo
os agentes policiais
, a apelante teria negado o conhecimento do entorpecente, porém, afirmaram não ser crível tal alegação, em
razão do forte odor existente no interior do veículo, bem como pelos tabletes estarem em local visível.

O corréu
Israel Pires de Sousa
, ao ser interrogado,
declarou que pegou a droga em Campo Grande/
MS de
um
terceiro
conhecido,
que estava
devendo essa pessoa e estava com dificuldades financeiras,
sendo-lhe oferecido, ainda, o valor de R$ 2.000,00
(dois mil reais) pela empreitada
. Disse que havia conhecido a apelante
Carla Eduarda

quatro
dias antes e estavam
“ficando”,
e
,
após pegar o veículo com
já com os
entorpecentes, a chamou para viajar, porém, ela não teria conhecimento da existência dos entorpecentes ilícitos.

Relatou
ainda que, durante o percurso,
informou à apelante da existência dos entorpecentes no interior do veículo e a razão da viagem. Ela ficou com medo e solicitou que voltassem, porém, ele conseguiu convencê-la a prosseguir com a viagem.

Por seu turno
,
quando interrogada,
a apelante
Carla Eduarda
disse que estava alcoolizada e drogada quando aceitou o
convite do corréu para viajar,
mas soube da existência da droga cerca de 30 minutos após o início da viagem e, após conversar com o corréu, continuou com a viagem.
A apelante destacou que, no início da viagem, não sabia da existência daquela quantidade de droga,
mas tinha conhecimento do entorpecente que o corréu estava fumando, que consistia em um tablete de maconha
.

Do cotejo dos autos
,
vejo que
não há como acolher a t
ese
defensiva
de ausência de dolo da apelante na prática
do crime de tráfico de drogas.
Isso porque, conforme confessado
pela própria apelante
,
ela

t
inha conhecimento, desde o início da viagem,
da existência de
, ao menos,
um tablete de maconha
no veículo que
estava sendo utilizado pelo corréu para consumo.

Ademais,
CARLA
relatou que
30 mi
nutos após o início do percurso
, o corréu confessou as razões que ensejaram a viagem e, embora a apelante tenha relutado no início,
aderiu à conduta, prosseguindo até o destino final
quando foram interceptados pela Polícia Rodoviária Federal. Portanto, a apelante
tinha consciência da existência dos estupefacientes no veículo
,
logo
,
concorreu para o transporte do ilícito, praticando o crime de tráfico de entorpecentes.

Reitero que

o
s Policiais Rodoviários Federais foram uníssonos ao afirmar
em
que o interior do veículo continha um forte odor de maconha, e os tabletes
, segundo consta na peça acusatória,
estavam
sob
re
o assoalho do banco traseiro, em local visível
,
não sendo crível a alegação de desconhecimento da existência dos ilícitos no interior do veículo
.

Logo
, diante dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão da apel
ante e do corréu;
a apreensão das substâncias
ilícitas
; a
declaração da
própria apelante acerca dos fatos; além das
demais provas que indicam
o conhecimento d
a apelante
Carla Eduarda
acerca
do transporte do entorpecente
apreendido
, as circunstâncias do fato e as provas produzidas se mostram
suficientes
para conduzir a uma sentença condenatória.

Nesse sentido:

“
(...)
Os depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
.” (TJMT, Enunciado Criminal
8
)
O alegado desconhecimento acerca das drogas
, cuja propriedade foi assumida pela adolescente envolvida no crime,
não se apresenta verossímil
se o apelante foi preso logo após tentar empreender fuga de barreira policial e
as drogas estavam acondicionadas próximo ao câmbio e no assoalho do passageiro do seu veículo
, ou seja, em locais visíveis. (TJMT, N.U 0009680-59.2015.8.11.0015)
(
...)”

(TJ-MT - APR: 00267983020168110042 MT, Relator: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 04/08/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2020)
.

“
(...)

O alegado desconhecimento do apelante sobre a droga
, cuja propriedade foi assumida, em Juízo, pelo corréu, não se apresenta verossímil se a droga foi ocultada em compartimento de som, sendo necessário desmontar o painel do veículo para retirar a droga, e
havia “forte” odor característico da substância entorpecen
te no interior do automóvel, circunstâncias de fato que induzem
ciência do transporte ilícito
(TJMT, AP N.U 0001292-47.2018.8.11.0021).(...)

(TJ-MT 00054271020198110008 MT, Relator: MARCOS MACHADO
, Data
de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/11/2020)
.

Para mais
, a defesa sequer apresentou
outros elementos
nos autos a subsidiar a tese de ausência de dolo,
não sendo
capaz de refutar a
s provas
amealhadas
que demonstram a traficância por parte da apelante,
ao passo que incumbe
a
parte que
alega apresentar a prova, conforme preconiza o
art. 156 do CPP,
e, não o fazendo, a manutenção da sentença condenatória é medida que se impõe.

Desta feita
, diante da
idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos,
satisfatoriamente
evidenciado
que a
apelante Carla Eduarda
tinha ciência que o veículo
em
que estava transportava substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não

há
como se acolher a pretensão
a
bsolutória
expendida neste apelo
.

II. DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA DO APELANTE ISRAEL PIRES DE SOUZA – DA RECEPTAÇÃO

Busca a defesa a
absolvição
do apelante
Israel
da condenação por receptação, argumentando o desconhecimento da origem ilícita do veículo, estando ausente, portanto, o dolo na conduta.
Contudo
, a existência do crime e sua autoria estão comprovadas através do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 199604670); Boletim de Ocorrência (ID. 199604671); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 199604674); Extrato SINESP INFOSEG – DETRAN (ID. 199604709), conjunto de provas que demonstram, à sociedade, que o apelante praticou o crime de receptação conforme descrito na exordial acusatória.

Primeiramente, ressalta-se que a origem espúria do veículo foi comprovada através do Extrato
SINESP INFOSEG
, de ID. 199604709, o qual consta restrição junto ao DETRAN em razão de
furto/roubo
, bem como pelo depoimento da vítima
Solange Soares de Oliveira
, que afirmou em juízo ter sido vítima de roubo em seu local de trabalho, na cidade de Luziânia/GO, ocasião em que levaram seu veículo Fiat
Argo
.

Os Policiais Rodoviários Federais
Vinícius Geovane Sobral dos Reis
e
Felipe Lima de Araújo
esclareceram em juízo que, após a prisão dos apelantes, realizou-se a fiscalização do veículo, sendo identificado que aquele não constava no nome de nenhum dos dois detidos, e eles sequer
sabiam informar o real proprietário do veículo
. Além disso, foram identificados sinais de adulteração, e, por meio de elementos “remanescentes”, chegou-se à placa verdadeira do veículo e, logo, à
prática do crime de receptação
(Id. 199604671).

O apelante, ao ser interrogado, afirmou que
recebeu o veículo automotor para o transporte das substâncias entorpecentes,
porém, alegou não ter ciência de que se tratava de veículo proveniente de ilícito penal, afirmando, inclusive, que teria recebido um documento veicular.

Diante das circunstâncias fáticas que envolvem os fatos, constata-se que o apelante
Israel

tinha ciência da origem ilícita do bem
, pois, segundo ele mesmo relatou em juízo, estava em dívida de drogas, razão pela qual foi cooptado
realizar o transporte de substância entorpecente
, sendo combinada a
entrega de um veículo devidamente carregado em determinado local.

Destaca-se que a entrega de carro carregado com expressiva quantidade de substância entorpecente é ação típica de organização criminosa,
não se podendo esperar o uso de veículos
regularizados
para a prática ilícita do tráfico de drogas
, principalmente porque ele recebeu o veículo de uma pessoa que sequer conhecia.

À
propósito
:

“
(...) II – Constatando-se que o réu foi flagrado utilizando para o transporte da droga
veículo proveniente de crime anterior
, ocorre
a

inversão do ônus da prova
,
cabendo a ele a demonstração da licitude desta posse
, o que não ocorreu na hipótese. Assim, outro raciocínio não é possível senão o de que
recebeu o veículo sabendo que se tratava de produto de origem ilícita, sobretudo diante das evidências que exsurgem do caso concreto
(transporte de droga, envolvimento com traficantes da região de fronteira e
etc
), situação que se enquadra perfeitamente na caracterização da receptação dolosa.
Logo, subsumindo-se perfeitamente a conduta ao descrito na norma do art. 180, caput, do Código Penal
, a condenação é medida que se impõe. (...) (TJ-MS - Apelação Criminal: 0000540-31.2020.8.12.0004 Amambai, Relator: Des. Emerson
Cafure
, Data de Julgamento: 03/05/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/05/2022)
.

Além do mais, é cediço que, uma vez surpreendido na posse de bem, comprovadamente, produto de crime, o agente deve demonstrar,
quantum satis
, que desconhecia sua origem ilícita; realmente, pois, nestes casos ocorre a inversão do ônus da prova, sendo insuficientes para o convencimento de que fala a verdade, as palavras do apelante de que não sabia que o veículo encontrado em sua posse tinha origem ilícita.

Portanto, considerando que o apelante não se desincumbiu de demonstrar, satisfatoriamente, que estava na posse do produto de boa-fé, limitando-se a asseverar que não sabia acerca da ilicitude, não há que se falar em absolvição quanto ao crime de
r
eceptação
.

III. REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASILAR

A defesa argumenta que, na primeira fase da dosimetria da pena para ambos os apelantes, não houve proporcionalidade ao valorar a vetorial prevista no art. 42 da Lei nº 11.343/06 (
quantidade e natureza
do entorpecente).

No mais
, afirma que o correto seria a aplicação da fração de 1/6 para a exasperação da referida vetorial.

Da sentença
recorrida
, constato que a d. Magistrada sentenciante assim fundamentou a negativação da referida vetorial para ambos os apelantes:

(...)

1ª Fase em comum

Culpabilidade:
a “culpabilidade, entendida como circunstância judicial, refere-se à reprovação social da conduta, não ao conceito da estrutura analítica do crime.” (STJ, HC 178660/GO, Rel. Ministro Gilson
Dipp
, Quinta Turma, julgado em 03/02/2011,
DJe
21/02/2011).Nesse cenário, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Antecedentes:
não havendo condenação criminal anterior transitada em julgado, deixo de valorar negativamente neste ponto.

Conduta social:
a conduta social deve ser valorada sob o enfoque da atuação do acusado “nos diversos papéis desempenhados junto à comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e à vida familiar, dentre outros, não se confundindo com os antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, inexistem elementos a serem considerados negativamente.

Personalidade do agente: a personalidade deve ser avaliada sob o prisma das “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008,
DJe
02/03/2009). No caso dos autos, a ação penal não reúne elementos de convicção que permitam realizar um juízo valorativo negativo em relação ao condenado.

Motivos do crime: acerca da motivação determinante da conduta, assentou-se que “os motivos do crime quando inerentes ao próprio tipo penal violado não autorizam a exasperação da reprimenda na primeira etapa da dosimetria, porquanto já considerados pelo legislador quando da fixação da pena abstratamente cominada ao delito.” (STJ, HC 183.684/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 03/11/2011,
DJe
28/11/2011). Dessa forma, há que se reconhecer que a motivação do crime é elementar do tipo.

Circunstâncias do crime: a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011,
DJe
01/09/2011
).
Nesse particular, deve ser considerada, evidentemente, a elevada quantidade de entorpecente apreendido e especial forma de acondicionamento (47 tabletes de maconha perfazendo massa bruta de 36,6 kg), o que enseja aumento considerável da reprimenda base, inclusive consoante jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, bem como com supedâneo no art. 42 da Lei n. 11.343/2006.

Consequências do crime:
ressalvado o resultado naturalístico da conduta, as consequências do crime exigem análise da gravidade da lesão para as vítimas e para a sociedade. No caso dos autos, não há qualquer circunstância a ser valorada negativamente.

Comportamento da vítima:
Nesse particular, não verifico qualquer elemento a ser valorado, já que se trata de crime vago.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 08 (oito) anos de reclusão.

(...)

Continuação Dosimetria Israel Pires de Sousa- Tráfico de Drogas

Na segunda fase, não há agravante a ser considerada. Por outro lado, diante da confissão do acusado, reconheço a atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, e reduzo a pena em 1/6, atingindo o patamar de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, chegando ao total de

07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Ainda que se trate de indivíduo primário, a inequívoca constatação de que estava a serviço do tráfico, intimamente ligado com organização criminosa bem articulada e com grande poderio econômico, notadamente em face da expressiva quantidade de droga apreendida e da informação de que possui uma dívida com a pessoa que o

convocou para a mercancia de entorpecentes, justifica-se a não aplicação da benesse descrita no artigo 33, § 4º, da
Lei Antitóxicos
.

Assim,
fixo a pena final para este crime em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

(...)

Continuação Dosimetria Carla Eduarda Alves da Silva

Na segunda fase, tendo em vista que a ré registra condenação criminal anterior encartada no PEP 4000037-78.2023.8.16.0115, reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP e aumento em 1/6 a pena aplicada, resultando em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão. Por outro lado, não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase, constata-se que restou comprovada a causa de aumento prevista no art. 40, inciso V, da Lei 11.343/2006 (tráfico interestadual), motivo pelo qual aumento em 1/6 a pena aplicada, chegando ao total de

10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão. Deixo de reconhecer a causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, já que a acusada não é primária.

Assim,
fixo a pena final para este crime em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. (...)

Dos motivos apresentados pelo juízo sentenciante, entendo

que parcial razão assiste aos Apelantes ao postularem pela
reforma da dosimetria penal.

Inicialmente destaco que o
art. 42 da Lei Antidrogas estabelece que:

“
O juiz, na fixação das penas, considerará, com
preponderância
sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Portanto, o juízo deverá, conforme a sua discricionariedade e de forma fundamentada, exasperar a pena-base do
agente de acordo com o maior poder destrutivo e a expressividade da quantidade do entorpecente apreendido. Dessa forma, a conduta daquele que for preso com 100g (cem gramas) de maconha
não
poderá
rece
ber
a mesma repreensão
daquele que for apreendido com 1
0 kg (dez
quilograma) d
a mesma substânci
a.

Sobre a matéria, cito o assente posicionado do c. Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
1
. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.
2.
O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo STJ?

somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena. 3.
Na primeira fase da dosimetria da pena, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, a quantidade e a natureza da droga apreendida são preponderantes sobre as demais circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e podem justificar a exasperação da pena-base.
4. Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5.
Com base no princípio do livre convencimento motivado, ainda que valorado um único vetor, considerada sua preponderância, o julgador poderá concluir pela necessidade de exasperação da pena-base em fração superior se considerar expressiva a quantidade da droga, sua diversidade e natureza (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).
6. Agravo regimental desprovido.” (STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1766508 PB 2020/0254052-8, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 15/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/02/2022).

No presente caso, entendo que a quantidade apreendida realmente ressai do ordinário, o que autoriza um maior incremento à pena, inclusive em patamar
acima daquele prudentemente recomentado
, quais sejam, 1/6 sobre o mínimo legal ou 1/8 sobre o termo médio, para cada ci
rcunstância judicial negativada, pois estamos diante de quase
40kg
de maconha apreendida, as quais estavam embaladas em tabletes,
advindas
t
ipicamente
de organizações criminosas.

Ademais, o
modus operandi
utilizado demonstra uma maior audácia do apelante, que sequer se preocupou em esconder
os ilícitos, estando eles à mostra dentro do veículo, estando evidente que não temia a fiscalização estatal.

Porém, entendo que a exasperação adotada pela magistrada Sentenciante foi
desproporci
onal
.

A
dotando entendimento do Superior Tribunal de Justiça, levando em conta a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido, entendo como justo e proporcional à adoção da fração para elevação do
quantum
em 1/3 sobre a pena mínima.

A
propósito, apresento julgado neste sentido,
in
verbis
:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS INTERPOSTO PELO PARQUET. ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006 C.C. O ART. 61, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO READEQUADO. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA ELEVADA. OPÇÃO POR FRAÇÃO DE INCREMENTO PUNITIVO PROPORCIONAL À GRAVIDADE DO DELITO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO. - A pena-base do agravado foi exasperada, em 4/5 sobre o mínimo legal, pelo
desvalor
atribuído à circunstância da quantidade e natureza da droga apreendida. No caso, trata-se da apreensão de mais de duas toneladas de maconha (e-STJ fl. 60
).
- O art. 42, da Lei n. 11.343/2006, dispõe que a quantidade e a natureza do material entorpecente apreendido, bem como a personalidade e a conduta social do agente são circunstâncias preponderantes no cálculo da pena a ser imposta pelo tráfico.- Na hipótese, o montante de droga apreendido, realmente, desborda em muito do ordinário do tipo, autorizando o incremento punitivo até mesmo em fração acima da prudencialmente recomendada, de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativada. Contudo, não está legitimada a fração empregada na origem, que é
desproporcional.
-
Ordem concedida, de ofício,
para readequar o quantum de elevação da reprimenda a 1/3 sobre a pena
mínima
.-
Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 803261 GO 2023/0049719-4, Relator: REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)

Diante disso,
havendo desproporcionalidade na fração aplicada para a exasperação da pena basilar, necessária
a
sua readequação,
e considerando
a expressividade do entorpecente apreendido, o qual
extrapola os limites
do ordinário, acolho parcialmente o pedido defensivo,
para aplicar a fração de 1/3 sobre a pena basilar
.

IV. DO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A defesa postula a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, argumentando que o apelante
ISRAEL
preenche todos os requisitos necessários para o reconhecimento da benesse, principalmente porque atuou como
“mula do tráfico”
. A defesa destaca, ainda, que a utilização da
quantidade
e da
natureza
da droga pelo juízo, novamente na terceira fase da dosimetria, configura
bis in idem
.

Contudo, o pedido
não merece acolhimento
, pois a
benesse
é destinada apenas ao chamado
“pequeno traficante”
ou
“traficante eventual”
. Ou seja, é necessário que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização criminosa.

In
casu
, tais requisitos não ficaram demonstrados. Conforme bem mencionado no édito condenatório, a expressiva quantidade do entorpecente apreendido, a forma de acondicionamento, a utilização de veículo produto de outro ilícito e o fato de o apelante ter sido cooptado para o transporte em razão de dívida de drogas são procedimentos típicos de facções criminosas, evidenciando seu envolvimento com organizações desta natureza.

Assim, não se verifica a ocorrência de
bis in idem
, pois a
quantidade
e a
natureza
do entorpecente foram
complementadas
por outras circunstâncias que demonstram o envolvimento do apelante com facção criminosa, o que impede a concessão da causa especial de diminuição de pena.

Não se trata de suposições, mas sim de condutas típicas, as quais se têm conhecimento, e que um “traficante eventual” não teria condições, nem sequer a confiança dessas organizações, para realizar o transporte de expressiva quantidade de entorpecente, o qual, por certo, possui vultoso valor pecuniário.

Sobre o tema, cito julgado:

“(...)
É inviável a aplicação da causa especial de diminuição
prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06,
quando o agente foi condenado pelo crime descrito no artigo 35
da Lei n.º 11.343/06, circunstância que demonstra a sua
dedicação às atividades ilícitas e a sua participação em organização criminosa
, no
caso especialmente voltada para o cometimento do crime de tráfico de entorpecentes, como na espécie
. (...)” (
AgRg
no
AREsp
496.614/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019,
DJe
14/02/2019)

Por tais fundamentos, impossível o reconhecimento da almejada causa especial de diminuição.

V. DOSIMETRIA DE
PENA

O tipo incriminador previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, prevê pena de 5 a 15 anos e pagamento de 500 (quinhentos) a
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa
.

Do apelante Israel Pires de Sousa

Na primeira fase
, foi negativada a vetorial da
quantidade
e
natureza do entorpecente,
na fração de 1/3
, ficando a pena basilar fixa
d
a
em
06 anos e 08 meses
, e o pagamento de
666 dias-multa.

Na segunda fase
, inexiste agravante, porém presente a atenuante da confissão, motivo pelo qual
reduzo
a pena
na fração de 1/6, atingindo o patamar de
05 anos, 06 meses e 20 dias de reclusão
, e o pagamento de
555 dias-multa
.

Na terceira fase
, ausente causa atenuante, presente a
causa de aumento da
interestadualidade
(art. 40, V, da Lei nº 11.343/06), sendo aplicada a fração de exasperação de 1/6 pelo juízo oficiante,
a qual mantenho
, chegando
a

pena definitiva
de
06 anos, 05 meses e 23 dias
, e o pagamento de
647 dias-multa
.

Havendo a condenação pelo crime de receptação, ao qual foi imposta a pena de
01 ano de reclusão
e
10 dias-multa
pelo juízo
a quo,
aplico o
concurso material
de crimes, realizando o somatório das penas fixadas ao apelante, chegando
a

pena final
de
07 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão
, e o pagamento de
657 dias-multa
, a ser cumprido em regime inicial fechado,
ante aos mesmos fundamentos esposados pelo Magistrado autor do édito condenatório.

Da apelante Carla Eduarda Alves da Silva

Na primeira fase
, foi negativada a vetorial da
quantidade
e
natureza do entorpecente,
na fração de 1/3
, ficando a pena basilar fixa
d
a
em
06 anos e 08 meses
, e o pagamento de
666 dias-multa.

Na segunda fase
,
inexiste atenuante, porém presente a agravante da reincidência, motivo pelo qual exaspero a pena na fração de 1/6, atingindo o patamar de
07 anos, 09 meses e 10 dias de reclusão
, e o pagamento de
777 dias-multa
.

Na terceira fase, ausente causa atenuante, presente a
causa de aumento da
interestadualidade
(art. 40, V, da Lei nº 11.343/06),
sendo aplicada a fração de exasperação de 1/6 pelo juízo oficiante,
a qual mantenho
, chegando
a

pena definitiva
de
09 anos e 26 dias
, e o pagamento de
906 dias-multa
.

V
I
. DO ABRANDAMENTO DO REGIME DE PENA.

Por fim, a defesa pleiteia o
abrandamento do regime de pena
da apelante
Carla Eduarda
, argumentando
que a condenação pelo crime de ameaça não pode ser considerada para fins de reincidência, por se tratar de infração penal punida com detenção, sendo sua utilização para a manutenção do regime fechado mais gravosa que a própria pena de detenção.

Como é
sabido, a fixação do regime de pena
é regulada pelo art. 33, § 2º e incisos do Código Penal, que dispõe:

Art. 33. (...)

§ 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser
executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados
os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

a) o condenado a pena superior a
8
(oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a
4
(quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime
semi-aberto
;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a
4
(quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Assim, o referido artigo é impositivo ao estabelecer que, se o
quantum
da pena for superior a
oito
anos
, o regime inicial de cumprimento de pena será, necessariamente, o
fechado.

No caso em comento,
apesar da pena da apelante ter sido redimensionada, se manteve em

09 anos e 26 dias
,
a qual

independentemente da existência de reincidência ou de circunstâncias judiciais negativadas, o regime inicial de cumprimento de pena será determinado pelo
quantum
da pena
fixada
, devendo ser estabelecido o regime
fechado.

Nessa linha de acepção
:

“(...)
3
. O quantum da pena, superior a 4 e inferior a 8 anos, aliado à existência de circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria penal, obsta a imposição de regime prisional diverso do fechado, a teor do que dispõe o art. 33, § § 2º e 3º do CP e precedentes do STJ.” (N.U 0003966-80.2017.8.11.0005
,
RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 25/07/2018,
publicado
no DJE 02/08/2018).

“(...) Mantem-se os termos da pena intermediária, porquanto documentalmente comprovada a senilidade das vítimas e aplicados os efeitos das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.
Persistindo inalterada a reprimenda final superior a
8
(oito) anos de reclusão
,
descabe modificar o regime inicial de cumprimento da pena
. Apelo conhecido e desprovido. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1020546-65.2022.8.11.0015, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 13/12/2023, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/12/2023).

Forte nessas razões mantém
o regime inicial de cumprimento de pena da apelante
Carla Eduarda.

VI. DISPOSITIVO.

Por todo o exposto, em
parcial

sintonia
com o parecer
,
parcial
provimento
ao recurso interposto por
Carla Eduarda Alves da Silva
e
Israel Pires de Sousa,
para
alterar
a
fração de exasperação
da pena basilar para
1/3, redimensionando
a pena de ambos para:

Israel Pires de Sousa,
à pena de

07 anos, 05 meses e 23 dias de reclusão,
em regime
inicial
fechado,
e o pagamento de
657 dias-multa.

Carla Eduarda Alves da Silva,
à pena de

09 anos e 26 dias,

em regime
inicial
fechado,

e o pagamento de
906 dias-multa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024